Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700211-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: RAIANY SANTOS DA COSTA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para se manifestarem (art. 10 CPC) sobre o julgamento em repercussão geral, do RE 1.140.0005, Tema 1002, Relator: Min. Roberto Barroso, DJE: 6/7/2023. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator